Tribunal: TJMT
Processo: 1024129-24.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024129-24.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Tarifas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL JUNIOR RIGHI - CPF: 041.669.381-42 (APELANTE), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Rafael Junior Righi contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Banco do Brasil S.A., referente a contrato bancário firmado em 04/05/2020. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,51% a.m.) revela abusividade frente à média de mercado à época da contratação; e

(ii) saber se a cobrança de encargos contratuais enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada encontra-se abaixo da média de mercado para a modalidade de crédito analisada no mês de maio de 2020 (7,18% a.m.), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil. Ausência de abusividade contratual.

4. A atuação do Judiciário em relações contratuais bancárias deve observar os limites da função revisora, sendo incabível interferência em contratos válidos e regulares, quando inexistente desequilíbrio ou ilegalidade.

5. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente pressupõe má-fé ou erro grosseiro do fornecedor, circunstâncias não demonstradas nos autos.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança de encargos contratuais não caracteriza dano moral, salvo comprovado abuso, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta a caracterização de abusividade.

2. A cobrança de encargos contratuais, por si só, não configura dano moral, na ausência de negativação indevida ou conduta abusiva do credor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL JUNIOR RIGHI
em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1024129-24.2023.8.11.0015 - Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Morais – proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A
– julgou improcedente referida ação, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que na origem, o Apelante firmou com o banco recorrido, em 04 de maio de 2020, contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 8.300,00, com pagamento parcelado em 60 parcelas mensais fixas de R$ 422,30, o que totalizaria, ao final, o montante de R$ 25.338,00, conforme consta do instrumento contratual acostado aos autos.

Sustentou que os juros remuneratórios contratados seriam excessivamente onerosos e superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, o que caracterizaria abusividade contratual e onerosidade excessiva, passíveis de revisão judicial nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu, com base no art. 6º, inciso V, do CDC, a revisão das cláusulas contratuais, para adequação das taxas de juros à média de mercado (2,23% a.m. e 30,83% a.a.), bem como a devolução, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Além disso, postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão da suposta prática abusiva e da falha na prestação do serviço bancário.

O autor pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi deferida pelo Juízo de origem.

Regularmente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, sustentando a legalidade do contrato firmado, a inexistência de abusividade nos juros pactuados — os quais foram livremente ajustados —, bem como a ausência de qualquer prática ilícita ou falha na prestação dos serviços. Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade de justiça e requereu a improcedência da demanda.

Foi apresentada impugnação à contestação pelo autor, reiterando os fundamentos da inicial.

Designada audiência de conciliação, a tentativa restou infrutífera.

O feito foi julgado antecipadamente, sem a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID 292667367), aduzindo, em síntese, que a

sentença teria desconsiderado as provas constantes nos autos e afrontado normas legais aplicáveis, especialmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que os juros pactuados (4,51% a.m. e 69,78% a.a.) são flagrantemente abusivos, por se distanciarem da taxa média apurada pelo BACEN no período da contratação (2,23% a.m. e 30,83% a.a.).

Ainda, que haveria ônus excessivo para o consumidor, justificando-se a revisão judicial do contrato, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

Destaca que a cobrança de encargos abusivos enseja o dever de devolução dos valores pagos a maior em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sustenta, que a prática abusiva e a ausência de informação clara quanto às taxas e encargos configuram falha na prestação de serviço, ensejando dano moral indenizável, o qual pleiteia ser arbitrado em valor razoável, considerando a extensão do abalo sofrido.

Ainda, que a sentença recorrida contrariaria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais, que admitem a revisão de contratos bancários em casos de comprovada abusividade.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar a Apelada a revisão contratual, para que os juros cobrados sejam limitados a 2,23% ao mês e 30,83% ao ano; b) condenar a Apelada no importe de R$ 6.780,66 (seis mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), referente aos valores cobrados indevidamente em dobro; c) condenar a Apelada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em danos morais, valor suficiente para reparar os danos causados.

Contrarrazões (id.n.º 292667369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL JUNIOR RIGHI em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1024129-24.2023.8.11.0015 - Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Morais – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – julgou improcedente referida ação, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos, todavia, das razões ora expostas, a fim de conferir ao acórdão o necessário aprofundamento jurídico.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do diploma. Portanto, é cabível o controle judicial das cláusulas contratuais, notadamente para se verificar eventual abusividade nas condições estipuladas, em especial nos encargos financeiros.

Contudo, a atuação judicial não pode extrapolar os limites da função revisora, substituindo a autonomia da vontade das partes em hipóteses que não revelem desequilíbrio contratual concreto ou violação a normas de ordem pública.

Da taxa de juros remuneratórios e da inexistência de abusividade

O ponto central da controvérsia reside na alegação de que os juros remuneratórios pactuados no contrato celebrado em 04/05/2020 (4,51% a.m. e 69,78% a.a.) seriam excessivamente onerosos, distanciando-se da média de mercado à época, o que justificaria a intervenção judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a taxa de juros pactuada pode ser revista somente quando demonstrado descompasso relevante em relação à média de mercado, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (tema 27 dos recursos repetitivos).

Com efeito, no presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que a taxa de 4,51% a.m. seria superior à média praticada pelo mercado na data da contratação. Ao contrário, a prova técnica e oficial disponível evidencia que a taxa contratada está substancialmente abaixo da média praticada pelo sistema financeiro nacional.

Segundo levantamento disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, com base nos dados estatísticos históricos referentes à modalidade “empréstimo pessoal não consignado para pessoa física”, no segmento de recursos livres, a média das taxas de juros mensais praticadas no mês de maio de 2020 foi de:

7,18% ao mês, conforme consulta pública registrada em:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico

A taxa contratada de 4,51% a.m., portanto, encontra-se abaixo da média de mercado, afastando a hipótese de abuso ou desvio dos parâmetros usuais de contratação.

Não é papel do Judiciário, sob o pretexto de proteção ao consumidor, intervir em contratos bancários válidos e regulares, quando ausente vício de consentimento, desproporção objetiva ou infração à ordem pública econômica.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que a restituição em dobro somente é cabível quando verificado pagamento indevido decorrente de má-fé ou erro injustificável do fornecedor.

Não se vislumbra no caso concreto qualquer ilicitude, dolo ou engano grosseiro por parte da instituição bancária. O contrato foi celebrado com clareza e os encargos cobrados respeitaram as cláusulas livremente pactuadas, de modo que eventual repetição deve ser excluída ou, subsidiariamente, limitada à forma simples, desde que provado excesso – o que não se vislumbra nos autos.

Do pedido de indenização por danos morais

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança de valores contratuais considerados indevidos não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada conduta abusiva, humilhante ou constrangedora ao consumidor, o que não se extrai dos elementos dos autos.

No caso em exame, a parte autora não sofreu negativação indevida, tampouco foi submetida a situações vexatórias, inexistindo prova de que os encargos cobrados tenham provocado abalo moral concreto. Ausente qualquer demonstração de violação a direito da personalidade, não há falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Majoro os honorários em 5% conforme art. 85, §11, do CP, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025